Tribunal: STF
Processo: ARE 1345090
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 4, p. 52-55): 
    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AÇÃO PENAL PÚBLICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO FLAGRANTE EM RAZÃO DE SUPOSTAS AGRESSÕES PROFERIDAS PELOS GUARDAS MUNICIPAIS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NESTE SENTIDO. EVENTUAL CONDUTA ABUSIVA QUE DEVE SER APURADA EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE ASSINATURAS NOS DOCUMENTOS DO INQUÉRITO. INOCORRÊNCIA. ARQUIVOS ASSINADOS DIGITALMENTE. TESE DE NULIDADE DAS PROVAS DERIVADAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 144, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA EVIDENCIADA. AGENTES LEGITIMADOS E AUTORIZADOS A FAZER CESSAR A PRÁTICA CRIMINOSA. EXEGESE DO ARTIGO 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PACÍFICO ACERCA DA INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. IRREGULARIDADES CONTIDAS NA FASE EXTRAJUDICIAL QUE NÃO MACULAM O PROCESSO PENAL. DEDUÇÃO DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. REJEIÇÃO. DIREITO A ENTREVISTA RESERVADA E ACESSO AO DEFENSOR GARANTIDOS. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO RESPEITADOS. ATO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 185 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E COM A RESOLUÇÃO Nº 329/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVERSÃO DA ORDEM DAS PERGUNTAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE NÃO RETIRA DO MAGISTRADO A POSSIBILIDADE DE REALIZAR PERGUNTAS ÁS TESTEMUNHAS. IMPULSO OFICIAL. MAGISTRADA QUE ATUOU DE FORMA EXEMPLAR NO CUMPRIMENTO DO SEU MISTER, ASSEGURANDO, DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL E, DO MESMO MODO DURANTE A INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO, O AMPLO E IRRESTRITO EXERCÍCIO DOS POSTULADOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PREJUÍZO, DECORRENTE DOS SUPOSTOS ATOS TIDOS COMO NULOS, NÃO DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITE SANS GRIEF. PRECEDENTES. PREFACIAIS REJEITADAS. MÉRITO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. INADMISSIBILIDADE. PROVA ANGARIADA AOS AUTOS, ALIADA A EXISTÊNCIA DE REGISTRO POR ATO INFRACIONAL, QUE DEMONSTRA A DEDICAÇÃO DO AGENTE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO ANTE A ATUAÇÃO RECURSAL. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
    I. No caso, observa-se que não restou suficientemente demonstrado que os guardas municipais tenham agido com excesso ou abuso em relação ao denunciado, razão pela qual não há que se falar em nulidade da prisão em flagrante, da prova produzida no inquérito e nas provas dos autos. Ademais, eventual conduta abusiva dos agentes de segurança pública deve ser apurada em procedimento próprio.
    II. Nos termos do entendimento jurisprudencial pacífico, se qualquer pessoa do povo pode prender quem quer que esteja em situação de flagrância - tal como prescreve o artigo 301 do Código de Processo Penal - não se pode proibir o guarda municipal de efetuar tal prisão, tampouco em situação como a dos autos, em que o acusado foi previamente indicado como pessoa que estaria realizando o tráfico de drogas na região, conduta que acabou confessando e indicando aos guardas municipais onde ocultava os entorpecentes.
    III. Na hipótese dos autos, não há falar em nulidade da sentença e do acórdão sob a alegação de irregularidade na prisão em flagrante, visto que os integrantes da Guarda Municipal flagraram o paciente, em via pública, na posse de entorpecentes destinados à mercancia, estando suas condutas amparadas pelo art. 301 do Código de Processo Penal, segundo o qual qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. (...). Apesar das atribuições previstas no art. 144, § 8º, da Constituição Federal, se qualquer pessoa do povo pode prender quem quer que esteja em situação de flagrância, não se pode proibir o guarda municipal de efetuar tal prisão. (...) (STJ. HC 286.546/SP).
    IV. O inquérito policial é procedimento inquisitivo e não sujeito ao contraditório, de modo que não se mostra possível a anulação do processo penal em razão de suposta irregularidade verificada nesta peça informativa. Precedentes.
    V. As supostas irregularidades contidas no inquérito policial, dentre elas a ausência de assinatura por duas testemunhas no termo do mandado de busca, não possuem o condão de eivar por vício o processo penal, posto que, na esteira de entendimento do Supremo Tribunal Federal, as nulidades processuais estão relacionadas apenas a defeitos de ordem jurídica pelos quais são afetados os atos praticados ao longo da ação penal condenatória (STF (Inf. 824): 2ª Turma. RHC 131450/DF, Min. Cármen Lúcia, j. 3/5/2016).
    VI. Nota-se que a Lei 11.690/2011, que alterou o artigo 212 do Código de Processo Penal, apenas modificou o direcionamento das perguntas feitas em audiência, possibilitando que os questionamentos das partes sejam dirigidos diretamente à pessoa que está sendo ouvida em audiência, e não mais ao magistrado para este as refaça. Deve ser destacado, contudo, que a alteração legislativa não extraiu da atuação do juiz a possibilidade de formular perguntas aos testigos.
    VII. O exame da mídia constante dos autos permite vislumbrar que a magistrada singular atuou de forma exemplar no cumprimento do seu mister, assegurando, durante toda a instrução criminal e, do mesmo modo durante a inquirição das testemunhas de acusação, o amplo e irrestrito exercício dos postulados da ampla defesa e do contraditório (CRFB/88, art. 5º, XXXV).
    VIII. A declaração de nulidade de ato processual exige a demonstração da ocorrência de efetivo prejuízo ao réu, porquanto "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa", nos termos do postulado pas de nullité sans grief, insculpido no artigo 563 do Código de Processo Penal.
    IX. Para aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, o réu deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.
    X. Em que pese os argumentos defensivos no sentido de que o sentenciado faz jus à benesse, a existência de prévio registro por ato infracional e as provas amealhadas aos autos comprovam a dedicação do agente às atividades criminosas, inviabilizando a aplicação da causa especial de diminuição de pena insculpida no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. Precedentes.”
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LXI, e 144, § 8º, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que os guardas municipais atuaram em verdadeiro desvio de função, eis que empreenderam atividade investigativa reservada constitucionalmente às Polícias Civil e Militar, de modo que as provas apreendidas são nulas. 
    Assevera, nesse sentido, que “não compete à Guarda Municipal realizar qualquer atividade investigatória, em especial a apuração de infrações penais originadas de eventuais denúncias anônimas” (eDOC 5, p. 10).
    Articula-se, ainda, acerca da inaplicabilidade do art. 301 do Código de Processo Penal, porquanto “no caso sub judice a situação é evidentemente diversa. Isto porque, conforme admitiram os Guardas Municipais, só houve apreensão de entorpecente porque deliberaram apurar denúncia anônima, deslocando se até o endereço repassado. Chegando ao local, encontraram o recorrente e ao realizar busca pessoal constataram que o mesmo não levava nada de ilícito. Ainda assim, utilizando se de meios escusos, "conseguiram" obter confissão do recorrente, deslocando se para o terreno baldio noticiado, onde recolheram porções de cocaína em imóvel com aspecto de abandonado, em meio a matagal” (eDOC 5, p. 12). 
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário por entender que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STF, bem como pela aplicação das Súmula 279 e 282 desta Corte (eDOC 5, p. 75-79)
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Com efeito, depreende-se dos autos que o Tribunal de origem concluiu pela regularidade da atuação dos guardas municipais à luz da redação do art. 301 do CPP, nos seguintes termos (eDOC 4, p. 70):
    “Destarte, afasta-se a preliminar arguida, uma vez que, pela construção jurisprudencial, é legítima a atuação dos guardas municipais, tanto quanto de qualquer do povo ao efetuar a prisão do indivíduo em flagrante delito, de modo que a ausência de expressa previsão no texto Constitucional, no caso, não tem o condão de debelar o permissivo constante do artigo 301 do Código de Processo Penal, inexistindo, assim, violação à divisão de atribuições definidas pela Constituição Federal.”
    Nessa linha, as alegadas violações constitucionais só poderiam ser analisadas, in casu, por meio do reexame da legislação processual penal aplicada à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por caracterizar ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Matéria criminal. Fundamento não impugnado. Precedentes. Prequestionamento. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. Inviável em recurso extraordinário o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal e a análise de legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido”. (RE 660.186/RS AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 14.2.2012; grifei). 
    Ademais, para se divergir das conclusões adotadas pela Corte de origem e adotar-se a premissa de que parte a defesa em suas razões recursais, segundo a qual o ora recorrente teria sido preso em flagrante em circunstâncias que não autorizariam qualquer pessoa a fazê-lo, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede de apelo extremo, consoante se depreende do enunciado sumular 279/STF. Nesse sentido:
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. CRIMES PERMANENTES. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 280. RE 603.616. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM. ATO JUDICIAL PREVISTO NO ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF. IRRECORRIBILIDADE. DEVOLUÇÃO IMEDIATA. AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA PRISÃO EM FLAGRANTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1129179-AgR, Rel.: LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 1º.08.2018 - grifei)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de outubro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente